Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-97.2023.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002208-97.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCILIANO ALVES RODRIGUES - CPF: 060.630.881-48 (APELANTE), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITH GRASSIELLE JORFI - CPF: 020.292.331-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO RUEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.733.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), J. K. J. D. L. - CPF: 081.177.381-71 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, USO COMPARTILHADO E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONFISSÃO DO APELANTE –
DESTINAÇÃO MERCANTIL – CONDIÇÃO DE USUÁRIO INSUFICIENTE – TRÁFICO CONFIGURADO –
MODALIDADE TRANSPORTAR –
DIREÇÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO –
RISCO DE DANO CONCRETO – NÃO DEMONSTRADO –

FATO ATÍPICO

– ENUNCIADOS 3, 7 E 8 DO TJMT –
JULGADOS
DO STJ, TJMT e TJDFT
–
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A conduta de ser contratado para transportar droga mediante pagamento demonstra que o apelante, na verdade, atuou na condição de “mula”, a justificar a condenação por tráfico [privilegiado]
“enquanto agente transportador de drogas”
(STJ, AgRg no HC 820508/PR).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão do apelante,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, Ap. no 0005380-73.2018.8.11.0007)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (TJMT, Enunciado Criminal 3).

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, Ap. no 0000848-20.2019.8.11.0040).

A comprovação da inexistência de
habilitação para dirigir veiculo automotor
[CNH] não basta à configuração do delito, haja vista ser imprescindível
“a demonstração da ocorrência de perigo real ou concreto, ou seja, exige-se prova da probabilidade de efetivação do dano, não bastando, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor para subsunção da conduta ao tipo penal”
(STJ, AgRg no Aresp 2512047/DF).

Recurso provido parcialmente para
absolver o apelante do crime de direção de veiculo automotor sem habilitação, nos termos do art. 386, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1002208-97.2023.8.11.0018 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE(S): MARCILIANO ALVES RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

MARCILIANO ALVES RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJE no 1002208-97.2023.8.11.0018), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado, uso compartilhado e direção de veículo automotor sem habilitação, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, a 6 (seis) meses de detenção, e a 6 (seis) meses de detenção, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, em regime aberto - art. 33, § 4o, art. 33, § 3o, ambos da Lei no 11.343/2006; art. 309 da Lei no 9.503/1997 - (ID 209584430).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas porque não demonstrada
“a comercialização de drogas”
; 2)
“comprovada a situação [do apelante] como usuário de drogas”
; 3) seria atípica a conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação por ser “
necessário que tenha gerado perigo de dano”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja desclassificado o tráfico
para posse com finalidade de uso pessoal.

Prequestiona o art.
5o, II, XXXIX e LV, e art. 93, IX, ambos da CF (ID 209584442).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUARA pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 209584447).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO PRIVILAGIADO DE DROGAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO DE DROGAS IDENTIFICADO PELAS PROVAS ENCARTADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 215114681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 06 de agosto de 2023, por volta das 20h, na Rua São Geraldo, em Juara/MT, o denunciado MARCILIANO ALVES RODRIGUES, com consciência e vontade, dirigiu um veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, sendo uma motocicleta Honda/CG 150 Titan, de placa NPC-3657 [...]

No mesmo dia 06 de agosto de 2023, por volta das 20h, na Rua São Geraldo, em Juara/MT, o denunciado MARCILIANO ALVES RODRIGUES, com consciência e vontade, adquiriu, transportou e trouxe consigo drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia, juntamente com a adolescente Jhennifer Kauanne Jorfi de Lima (data de nascimento 14/05/2008); sendo 09 (nove) invólucros plásticos contendo substâncias análogas a cannabis sativa L, com massa bruta total de 72,2g (setenta e dois gramas e dois decigramas) [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia MARCILIANO ALVES RODRIGUES como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e § 3o, ambos c.c. 40, VI da Lei 11.343/06 e 309 da Lei no 9.503/97, em concurso material, conforme preceitua o art. 69 do Código Penal [...].
”
(Roberta Camara Gomes Vieira de Sousa, promotora de Justiça - ID 209584386)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo de Constatação de Drogas e Laudo de Exame em Veículo, além dos depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase policial quanto em juízo. [...]

No caso em exame, além da quantidade apreendida com o réu ser considerável, observo que as condições em que se desenvolveu a ação, conforme narrativa dos policiais, demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância.

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga apreendida com o réu era realmente destinada a entregar aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

O crime de uso compartilhado, por sua vez, restou confirmado nos depoimentos de Jheniffer.

Por fim, o delito de direção de veículo automotor sem CNH, gerando perigo de dano, está comprovado pelos depoimentos do policial militar e da Jheniffer, que afirmou que ele não possui o documento.

Destarte, havendo prova suficiente da prática dos crimes de tráfico de drogas, uso compartilhado e direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano, impõese a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu MARCILIANO ALVES RODRIGUES”, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput” e §3o, da Lei 11.343/06 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

[...].”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - ID 209584430)

Pois bem.

A materialidade do tráfico privilegiado está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 209584354) e Laudo de Constatação no 552.3.10.9831.2023.131375-A02 (ID 209584372), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Allan do Prado Florencio e Alecio Ruel Ferreira da Silva (IDs 209584355 e 209584357), a adolescente Jhennifer Kauanne Jorfi de Lima (ID 209584358), e o apelante (ID 209584361).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Allan do Prado Florencio, policial militar (IDs 209584422 e 209584423), Jhennifer Kauanne Jorfi de Lima, adolescente (IDs 209584420 e 209584421), bem como interrogado o apelante (ID 209584429).).

Vejamos.

Os policiais militares [Allan do Prado Florencio e Alecio Ruel Ferreira da Silva] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, a apreensão de 9 (nove) porções de maconha, pesando 70,68g (setenta gramas e sessenta e oito centigramas), uma balança de precisão e o valor em dinheiro de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) em patrulhamento de rotina, na Rua São Geraldo, no município de Juara/MT, avistaram o apelante conduzindo uma motocicleta, a qual apresentava falha na luz de freio e setas, e escape do motor adulterado; 2) o apelante foi abordado e, em sua busca pessoal e da pessoa que estava na garupa [adolescente Jhennifer Kauanne Jorfi de Lima], localizaram na bolsa da adolescente as porções de maconha, balança de precisão e dinheiro; 3) no momento da prisão, o apelante admitiu que os entorpecentes lhe pertenciam; estava traficando há algum tempo naquela cidade; na ocasião, estava transportando as drogas a pedido de terceiro [identificado apenas por “Tubarão”] e recebeu o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por isso.

Note-se que o apelante admitiu, na fase policial e em Juízo, que estava transportando as porções de maconha [70,68g], escondidas na bolsa da namorada [adolescente Jhennifer Kauanne Jorfi de Lima], pois a pessoa que conhece pelo apelido de “Tubarão” pediu, no mesmo dia, que buscasse as drogas e a balança de precisão, no Posto Zulu, e as levasse para outra pessoa, Lucas Gabriel, em uma chácara, e recebeu a quantia em dinheiro [R$ 50,00], pelo transporte, porém foi abordado pela Polícia no trajeto.

Essa conduta [ser contratado para transportar droga mediante pagamento] demonstra que o apelante, na verdade, atuou na condição de “mula”, a justificar a condenação por tráfico [privilegiado]
“enquanto agente transportador de drogas”
(STJ, AgRg no HC 820508/PR - Relator: Min. Laurita Vaz - 19.6.2023).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão do apelante,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“transportar”
substância entorpecente para mercancia.

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico [modalidade transporte], pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nesse quadro, há provas suficientes para responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas [privilegiado] - (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, Ap. no 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, Ap. no 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020).

Logo, a desclassificação da conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal mostra-se impertinente.

Quanto à direção de veículo automotor sem habilitação, o Juízo singular condenou o apelante MARCILIANO ALVES RODRIGUES, ao considerar que
“está comprovado pelos depoimentos do policial militar e da Jheniffer, que afirmou que ele não possui o documento”
(ID 209584430).

Registre-se que o apelante informou aos policiais, no momento da sua abordagem, que não possuía habilitação para dirigir veiculo automotor – CNH. Esse fato foi confirmado, na fase judicial, pelo policial Allan do Prado Florencio e pela adolescente Jhennifer Kauanne Jorfi de Lima [namorada do apelante, à época], a qual estava na garupa da motocicleta.

Consigne-se, ainda, que a testemunha Allan do Prado Florencio, policial militar, informou, em Juízo, que a abordagem do apelante ocorreu somente porque
“a motocicleta estava sem sinais luminosos; a lanterna traseira estava queimada/apagada”
(ID 209584427).

O c. STJ firmou o entendimento que a comprovação da inexistência do documento necessário para a condução do veículo automotor [CNH] não basta à configuração do delito, haja vista ser imprescindível
“a demonstração da ocorrência de perigo real ou concreto, ou seja, exige-se prova da probabilidade de efetivação do dano, não bastando, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor para subsunção da conduta ao tipo penal”
(AgRg no Aresp 2512047/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.4.2024).

Nesse quadro, impõe-se absolver MARCILIANO ALVES RODRIGUES [apelante] do crime de direção de veículo automotor sem habilitação pela atipicidade da conduta [CPP, art. 386, III].

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da direção de veiculo automotor sem habilitação [CPP
, art. 386, III], mantidas as condenações por tráfico privilegiado [Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o] e uso compartilhado [Lei no 11.343/06, art. 33, § 3o] as penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024